Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. ALEGAÇÕES DE IMPRESTABILIDADE E FALHAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial, no qual a parte agravante alega a necessidade de realização de nova perícia, sob o argumento de que o laudo oficial é imprestável por ausência de fundamentação, superficialidade e parcialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a homologação do laudo pericial, conforme realizada pelo Juízo de origem, foi adequada e fundamentada; (ii) verificar se as alegações da parte agravante justificam a realização de nova perícia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação do laudo pericial pelo Juízo de origem encontra fundamento no cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no Código de Processo Civil, especialmente os dispostos nos arts. 464, 466, 473, 477 e 480, não havendo irregularidades ou falhas demonstradas na condução da perícia.
4. O laudo pericial judicialmente elaborado goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo imparcial e submetido ao contraditório, conforme determina o art. 479 do CPC, que também dispõe que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos de prova.
5. Não foi demonstrada pela parte agravante, de forma cabal, a imprestabilidade ou insuficiência do laudo pericial impugnado, nem a existência de vícios técnicos ou omissões que comprometam sua validade.
6. A realização de nova perícia judicial depende de demonstração concreta de que a matéria não foi suficientemente esclarecida, o que não ficou configurado no caso.
7. O inconformismo da parte agravante, por si só, não é suficiente para desconstituir a prova pericial, sobretudo diante do cumprimento dos procedimentos legais pelo perito judicial.
8. O princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz atribuir valor probatório às provas constantes nos autos, desde que de forma fundamentada e em conformidade com o sistema processual brasileiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de laudo pericial exige o cumprimento dos requisitos legais do CPC e está sujeita ao contraditório e à ampla defesa.
2. O laudo pericial judicialmente nomeado goza de presunção de veracidade e legitimidade, não sendo afastado por alegações genéricas de imprestabilidade.
3. O juiz, no sistema de livre convencimento motivado, pode formar sua convicção com base nas provas dos autos, não estando adstrito ao laudo pericial, desde que fundamente sua decisão.
4. A realização de nova perícia depende de demonstração objetiva de omissão ou insuficiência no esclarecimento da matéria pela primeira perícia.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 464, 466, 472, 473, 477, 479 e 480.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento no 07244358820248070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJE 16/09/2024.
TJDFT, Apelação Cível no 0722816-91.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024, DJE 05/12/2024.